Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Lei no 11.419/2006, artigo 5o, parágrafo 1o, a intimação será efetivada no dia que realizada a consulta eletrônica do teor da intimação.
2. No caso dos autos, não obstante a ocorrência de duplicidade de publicação da decisão agravada, incontroverso o dia em que a parte agravante realizou a consulta processual tendo ciência inequívoca do ato. Sendo irrelevante a discussão sobre a duplicidade de intimação. Fato é que mesmo considerando a data da intimação e os feriados, a o recurso está intempestivo.
3. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15(quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.